Tribunal: TJES
Processo: 5003460-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003460-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: TERESINHA FRANCA DA COSTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003460-29.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: TERESINHA FRANCA DA COSTA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por TERESINHA FRANCA DA COSTA, em ação na qual a autora alegou ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era obter um empréstimo consignado comum.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito por vício de consentimento, condenou o banco à repetição de indébito, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e determinou a compensação com valores eventualmente creditados à autora. Em seu recurso, o banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, a validade da assinatura por biometria, a ciência da consumidora sobre o produto, evidenciada pelo uso do cartão, e pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução das condenações.

É O BREVE RELATÓRIO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central reside em definir se a contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) foi cercada de transparência ou se houve falha no dever de informação que justifique a nulidade do negócio jurídico e as condenações impostas.

Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença merece reforma.

A parte autora fundamenta sua pretensão na
alegação de que foi induzida a erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado tradicional e não um cartão de crédito. Contudo, as provas produzidas pelo recorrente infirmam essa narrativa
. Os documentos de ID 16226036 e 16226037 demonstram que a autora aderiu a uma "Proposta de Adesão ao cartão consignado de benefício" e a um "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Consignado de Benefício". Ambos os documentos são claros ao especificar a natureza do produto contratado e contêm, inclusive, a imagem ilustrativa de um cartão, o que dificulta a alegação de confusão.

O
ponto determinante para a resolução da controvérsia, entretanto, é a efetiva utilização do cartão de crédito pela recorrida
. Conforme se observa das faturas juntadas (ID 16226038), a
autora utilizou o cartão de forma contínua e reiterada para realizar compras em diversos estabelecimentos comerciais de seu cotidiano, como supermercados, padarias, farmácias e postos de gasolina, ao longo de um extenso período
. Tal comportamento é absolutamente incompatível com a alegação de que desconhecia a existência de um cartão de crédito vinculado ao seu nome ou que pensava ter contratado apenas um empréstimo. O uso consciente e voluntário do plástico para despesas rotineiras demonstra ciência e aceitação da modalidade contratual, afastando a tese de vício de consentimento.

Ainda que se considere a condição de vulnerabilidade da consumidora, a prova do uso efetivo do serviço sobrepõe-se à alegação de engano na contratação. A conduta da recorrida valida o negócio jurídico celebrado, pois revela que ela não apenas tinha ciência do cartão, como também se beneficiou de seu limite para diversas transações.

Quanto à regularidade da contratação por meios eletrônicos, a utilização de biometria facial como forma de assinatura é procedimento válido e amparado pelas normativas que regem a matéria, não havendo nos autos qualquer indício de fraude que macule o ato.

Diante da validade do contrato, as cobranças efetuadas pelo banco recorrente, decorrentes da utilização do cartão pela própria consumidora, são legítimas. Consequentemente, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro. Pela mesma razão, ausente o ato ilícito, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)